Tribunal: CARF
Processo: 11080.902802/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902802/2005-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
RAUL MOREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 174/195 (PDF 173/194), interposto contra
decisão da DRJ em Porto Alegre/RS, de fls. 162/168, que não deu provimento à Manifestação de
Inconformidade do contribuinte e indeferiu o pedido de restituição pleiteado, haja vista a
ausência de comprovação da existência do crédito.
O contribuinte apresentou o PER no 13355.71404.270603.2.2.043237 em
27/06/2003 (fls. 04/06), no qual requereu a restituição de R$ 339.193,93, valor recolhido via
DARF (código 4600) em 31/07/1998, cujo valor foi de R$ 373.593,86 (montante principal).
Conforme Despacho Decisório de fls. 02/03, a restituição pleiteada foi indeferida
uma vez que não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF discriminado no
PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902802/2005-42
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Da manifestação de inconformidade
Em resposta, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
07/08), a qual se encontra devidamente sintetizada no resumo elaborado pela DRJ em Porto
Alegre/RS, com trecho colacionado abaixo:
Destacou que em 04/10/2006, atendendo ao Termo de Intimação (rastreamento
628.986.752) emitido pela RFB, protocolou o pedido de retificação do DARF
(REDARF) registrado sob o n° 11080.008302/2006-01, cópia às fls. 12, onde solicitou a
retificação do número do CPF de 468.876.870-20 para 001.078.590-68.
Referiu que o não processamento do REDARF, até a data em que protocolou a
manifestação de inconformidade, pelo serviço encarregado da liberação dos recursos
implicou na incorreta emissão do Despacho Decisório negativo do seu pedido, uma vez
que, da sua parte, atendeu totalmente à solicitação da RFB. Concluindo, solicitou a
liberação do valor devidamente atualizado.

Da 1a decisão da DRJ
A 8a Turma de Julgamento DRJPOA/RS prolatou o Acórdão no 10-27.074, em
31/08/2010 (fls. 26/28), na qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada, em decisão assim
emendada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
GANHO DE CAPITAL RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Descabe a restituição de imposto quando não ficar comprovado ser indevido o seu
recolhimento, ou que valor recolhido seja superior ao efetivamente devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso e do Retorno dos Autos à Primeira Instância
Cientificado da decisão em 13/10/2010, o contribuinte apresentou recurso em
03/11/2010, de fls. 31/47 dos autos, ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre,
alegando a nulidade da decisão que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Em sede de preliminar, alegou a ocorrência de “omissão grave, atentatória ao devido processo
legal e à ampla defesa, ocorrida no trâmite processual nesta primeira instância”. Segundo
destacou, em petição datada de 18 de agosto de 2009 (protocolada em 25/08/2009), antes da
prolação do acórdão recorrido, apresentou os fundamentos que demonstravam ser indevido o
pagamento. Na mesma ocasião, informou ter apresentado cópia do DARF supostamente não
localizado nos sistemas da RFB, assim como anexou, também, o acórdão proferido pelo
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Conselho de Contribuintes no processo n°11080017252/2002-11, sobre o qual alegou que
figurou como recorrente, tendo o Conselho de Contribuintes declarado ser o valor objeto do
DARF indevido.
Assim, em razão de o acórdão recorrido ter deixado de apreciar a petição e os
documentos, ocorreu prejuízo irreparável, devendo ser declarado nulo o processo a partir da
omissão na apreciação dos elementos citados. Solicitou a devolução ao colegiado de 1a instância
para nova decisão ou a remessa à instância superior para apreciação.
Nas demais razões recursais, o contribuinte asseverou que, por razões
desconhecidas, aparentemente a petição contendo a fundamentação e as provas da existência do
pagamento e a decisão administrativa declarando o indevido pagamento não foram juntadas aos
autos ou, se o foi, não foi considerada no acórdão recorrido, merecendo reforma em razão dos
fundamentos apresentados.
O contribuinte apresentou a petição protocolada 25/08/2009, anexada às fls.
51/53, não apreciada por ocasião do julgamento de primeira instância, por meio da qual informa
que:
 O pedido de restituição decorre de pagamento indevido de imposto de
renda da pessoa física sobre ganho de capital na alienação de ações de
propriedade do casal.
 Os fatos relativos à referida alienação foram objeto do processo
administrativo n° 11080017.252/2002-11, decorrente de auto de
lançamento contra Raul, no qual foi recolhido DARF em 31/07/1998, de
R$ 373.609,87, com o CPF de Carla Maria.
 Segundo observa, o valor pago era muito superior ao valor devido, pois, ao
calcular o imposto devido, quando da apresentação de sua declaração,
desconsiderou que, sobre parte das ações alienadas, tinha direito adquirido
à isenção, conforme reconhecido expressamente pela jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Conselhos de Contribuintes.
 Ressaltou o fato de o Conselho de Contribuintes, no processo antes
referido (11080017.252/2002-11) ter declarado o direito à isenção
relativamente às ações adquiridas até 31/12/1983, conforme o acórdão
anexado ao presente por cópia, tornando induvidoso que o pagamento
relativamente a essas ações foi feito indevidamente.
 Apresentou de forma discriminada valores, em razão da isenção
relativamente às ações adquiridas até 31/12/1983, em cálculo que teria
sido estabelecido pelo acórdão do Conselho de Contribuintes.
 Destacou que, diante da constatação de que houve pagamento a maior, foi
protocolado também o pedido de restituição, no qual consta que o valor
devido, em 31/07/98 era de apenas R$ 34.881,35, e o valor pago a maior
de R$ 338.728,52.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

 A diferença entre o valor requerido no pedido de restituição decorre da
diferença entre o requerido na impugnação e o decidido no Conselho de
Contribuintes, correspondente ao debate secundário relativo à parcela de
10% da parcela não disponibilizada ao requerente em 1998, mas que o
acórdão considerou tributável naquela data. O valor descrito no item
precedente já considera a diferença de acordo com o acórdão.
 Afirmou que o imposto pago indevidamente sobre o ganho de capital
apurado pelo casal e constante da declaração de ajuste do cônjuge varão,
como decorrência do decidido no acórdão anexo, deve ser objeto de
restituição, eis que comprovado pela anexação do DARF recolhido em
nome da esposa, Carla Maria. O contribuinte requereu a juntada aos autos
da presente petição e dos documentos a ela anexos.
Consta às fls. 54/64, cópia do referido Acórdão n° 102-49.306, prolatado na
sessão de 08/10/2008, do Primeiro Conselho de Contribuintes – 2a Câmara, nos autos do
processo no 11080.017252/2002-11, que concluiu o seguinte:
Conclusão:
Desta forma, considerando as duas argumentações trazidas pelo contribuinte para
análise pode-se verificar que quanto à alegação de que não teve a disponibilidade
econômica de parte do valor depositado em conta-corrente em decorrência da alienação
das ações, não tem razão o contribuinte, posto que a operação foi efetivada à vista dos
elementos que se podem extrair dos autos, de forma que as estipulações efetuadas entre
as partes não têm o condão de modificar a natureza da operação e consequentemente sua
forma de tributação.
Contudo, em relação à isenção quanto ao Imposto de Renda incidente sobre o Ganho de
Capital nas ações adquiridas até agosto/1982, tem razão o contribuinte quando pleiteia o
direito adquirido previsto no Decreto-lei n°. 1.510/76, sendo que no presente caso
refere-se às ações adquiridas até agosto de 1982, excluindo-se daí as 970 ações
adquiridas em agosto de 1989 (fis. 140).
Portanto, na prática o contribuinte, mesmo tendo a disponibilidade econômica da
totalidade do valor, deveria ter recolhido o Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital
sobre apenas uma parte do valor total recebido, sendo que o valor recolhido conforme o
documento de fls. 51, já foi suficiente para a tributação integral do valor que era
passível de incidência do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital.
Assim, pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do contribuinte,
para reformar a decisão recorrida e afastar a incidência do Imposto de Renda sobre o
Ganho de Capital advindo de lucros decorrentes da alienação de ações depois de 5
(cinco) anos da aquisição feita na vigência do Decreto-lei n'. 1.510/76.
Posteriormente, o contribuinte apresentou a petição de fls. 93/95 a fim de acostar
aos autos a decisão da CSRF, de 26/07/2011, que negou provimento ao recurso especial da
PGFN no processo no 11080.017252/2002-11 (fls. 97/102).

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Da 1a decisão do CARF
Ao apreciar o tema, a 2a Turma Especial da 2a Seção do CARF, em 19/09/2012,
decidiu anular a decisão de primeira instância (fls. 138/142). O referido acórdão ponderou o
seguinte:
Ainda que a razão da omissão possa ter sido atribuída a uma falha de instrução
processual, com a comprovação do recorrente de que houve o protocolo cerca de um
ano antes do julgamento, deve o processo retornar à primeira instância para proferir
novo julgamento no qual seja apreciada a petição de fls. 44 [e-fl. 51].

Da 2a Decisão da DRJ
Na segunda oportunidade que julgou o caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu a
restituição pleiteada, em decisão assim emendada (fls. 162/168):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO INEXATIDÃO MATERIAL
É de se retificar Acórdão quando constatada inexatidão material por lapso na apreciação
de prova protocolada em data anterior ao julgamento, mas que por falha na instrução
processual não figurou nos autos por ocasião da decisão.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Improcedente o pedido de restituição de imposto de renda do sujeito passivo,
encaminhado via PER/DCOMP, quando verificada inexistência de crédito em nome do
contribuinte solicitante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na ocasião, a autoridade julgadora de primeira instância informou ter analisado o
processo relativo ao REDARF (processo no 11080.008302/2006-01), o qual encontrava-se
arquivado, e contatou que houve o indeferimento do pedido do contribuinte “uma vez que o
pagamento foi efetuado a mais de cinco anos, da data do pedido, bem como não ficou
configurado erro de fato na emissão do DARF” (fl. 167). Referida decisão restou definitiva, pois
o recurso apresentado pelo contribuinte na ocasião foi considerado intempestivo. Acostou aos
autos os documentos de fls. 156/161 extraídos do referido processo de REDARF.
Em razão do exposto, concluiu que inexiste o crédito postulado pelo contribuinte
em seu nome nos sistemas da Receita Federal do Brasil e julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/04/2014,
conforme AR de fls. 170, apresentou o recurso voluntário de fls. 174/195 (PDF 173/194) em
09/05/2014.
Em sua defesa, afirmou que o oferecimento do ganho de capital na declaração
conjunta em nome do cônjuge varão, a qual indicou o recolhimento do imposto pelo casal,
independe de qual dos cônjuges tenha efetuado o recolhimento. Asseverou que o sistema de
processamento da Receita Federal estaria configurado para considerar os pagamentos de todos os
que constem na declaração conjunta.
Assim, o RECORRENTE alega que foi induzido pelo setor de atendimento a
realizar a retificação do DARF (face a anunciada demora ou recusa de restituição caso não o
fizesse). Contudo, evidenciou que “tanto a exigência de REDARF era indevida, quanto o seu
indeferimento é irrelevante para o fim de declaração do direito à restituição desse pagamento
indevido” (fl. 186).
No mais, reiterou os argumentos expostos no recurso voluntário apresentado no
processo no 11080-017252/2002-11, que tratou sobre a isenção do ganho de capital na venda das
ações da Cia Phenix, de propriedade de sua esposa, a fim de embasar o pleito de restituição deste
processo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Necessidade de conversão em diligência
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do despacho decisório que
negou o pedido de restituição sob a justificativa que não foi localizado o DARF indicado no
PER/DCOMP nos sistemas da Receita Federal.
Ao apreciar o pleito (2a decisão da DRJ), a unidade julgadora verificou que o
pedido de retificação do DARF foi indeferido, posto que formulado após 5 (cinco) anos da data
do pagamento, além de não ter sido configurado nenhum erro de fato na emissão do DARF. Por
conta disto, negou o pedido de restituição formulado pelo RECORRENTE, tendo em vista que
inexiste pagamento em seu nome alocado no sistema da Receita Federal do Brasil.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902802/2005-42

Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que, em decorrência da venda das
ações da Cia Phenix, em 19/06/1998, houve apuração do ganho de capital em nome da esposa do
RECORRENTE, a Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF 468.876.870-20 (fl. 20). Por tal
razão, o recolhimento do valor de imposto apurado (R$ 373.593,86) foi efetuado em nome do
cônjuge do RECORRENTE, conforme DARF de fl. 19.
Por outro lado, constata-se que a declaração do ganho de capital e a apuração do
respectivo imposto foram feitas na declaração conjunta apresentada em nome do
RECORRENTE (conforme alegações de fl. 181 e ss).
Ademais, foi lavrado, em nome do próprio RECORRENTE, auto de infração para
a cobrança de valores decorrentes do mencionado ganho de capital (processo administrativo no
11080-017.252/2002-11).
Portanto, verifica-se que o recolhimento foi efetuado em nome da esposa do
RECORRENTE (Sra. Carla Maria de Mello Moreira), ao passo que o pedido de restituição foi
feito em nome do RECORRENTE, o que certamente ocasionou a não localização do DARF
indicado no PER/DCOMP.
Diante desta situação, a Sra. Carla Maria de Mello Moreira pode já ter realizado –
em seu próprio nome – o pedido de restituição do imposto pago através do referido DARF.
Neste sentido, antes de prosseguir com a análise do pleito recursal, entendo ser
prudente converter o julgamento em diligência a fim de a unidade preparadora verificar se o
DARF indicado pelo RECORRENTE no PER/DCOMP já foi objeto de pedido de
restituição/compensação formulado pela Sra. Carla Maria de Mello Moreira, CPF 468.876.870-
20.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos das razões acima expostas, para que a unidade preparadora verifique
se o DARF indicado pelo RECORRENTE no PER/DCOMP já foi objeto de pedido de
restituição/compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital